Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700046-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO VICTOR NUNES DE MELO PACIENTE: VALTECI LEONALDO DA CRUZ AUTORIDADE: ZONI DE SIQUEIRA FERREIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VALTECI LEONALDO DA CRUZ, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, e como ilegal a decisão que DEFERIU a extração e recuperação dos dados constantes nos dois aparelhos celulares apreendidos na ocorrência policial n. 7589/2022-3 da 4a. Delegacia de Polícia, a fim de se apurar tão somente possível participação de um policial civil no caso, bem como fatos relacionados ao jogo do bicho, notadamente por conversas realizadas via whatsapp, facebook, viber, telegrama, etc. O paciente estaria incurso, em tese, nos delitos de jogo do bicho (art. 68 da LCP) e ameaça (art. 147 do CPB). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. PAULO VICTOR NUNES DE MELO) que, no dia 27/12/2022, o paciente foi abordado por SEBASTIÃO CLEIDER NUNES BANDEIRA, que disse ser policial, ordenando a saída daquele do local público onde se encontrava, por estar incomodando os comerciantes, proferindo palavras ofensivas, dentre as quais: “Sai daqui seu preto vagabundo”! Que dois dias depois o paciente foi abordado e conduzido à 4a. Delegacia de Polícia, pelo agente RODRIGO DIAS, a pedido de SEBASTIÃO CLEIDER NUNES BANDEIRA, oportunidade em que foi lavrado Termo Circunstanciado e apreendido o material que estava em sua posse. Argumenta que a realização da perícia técnica nos aparelhos telefônicos não se coaduna com os princípios estruturantes dos Juizados Especiais, razão pela qual alega a incompetência do Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, e requereu, liminarmente, a declaração de incompetência daquele Juízo, ou, alternativamente, que os autos sejam redistribuídos para a Vara Criminal daquela Circunscrição. É o relatório. Inicialmente, cabe esclarecer que o entendimento do STJ é de que é cabível o Habeas Corpus como meio de combater nulidades no processo criminal, que podem levar à prisão do réu, dentre as quais, a quebra de sigilo telefônico. De outra banda, a medida liminar em habeas corpus é excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não é o caso dos autos. Cotejando a documentação inserida nos autos digitais, e a decisão que deferiu a extração e recuperação dos dados constantes nos dois aparelhos celulares apreendidos não se sobressai, de plano, a ilegalidade apontada na inicial, porquanto trata-se de atos afetos ao procedimento policial, não revelando complexidade que venha a contrariar os princípios norteadores dos Juizados Especiais. Para além, há indícios de terceiros envolvidos na prática de jogo do bicho, o que somente pode ser esclarecido com a extração dos dados, conforme deferido pela magistrada, porquanto tais informações serão importantes para a conclusão das investigações, sendo que, no caso dos autos, foram observadas as exigências legais, e a medida é imprescindível à elucidação dos fatos. Face ao exposto, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora